Tribunal: TJMT
Processo: 1005339-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005339-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), UESLEN DE ALMEIDA DA COSTA - CPF: 719.618.871-34 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S
): UESLEN DE ALMEIDA DA COSTA

AGRAVADO(S): BANCO PAN S.A.

EMENTA
. DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por
Ueslen
de Almeida da Costa contra decisão interlocutória que deferiu liminar de busca e apreensão do bem descrito na inicial, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em trâmite na 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal cinge-se sobre a validade da comprovação da mora para fins de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, bem como a alegação de abusividade nos encargos contratuais e a prejudicialidade externa entre a ação revisional e a ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação da mora é requisito imprescindível para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos da Súmula 72 do STJ. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132 (REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888), firmou entendimento de que a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para comprovar a mora, independentemente do recebimento pelo próprio destinatário. 5. Constatado nos autos que a notificação extrajudicial foi remetida ao endereço constante do contrato, sendo devolvida com a inscrição "não procurado", reconhece-se a eficácia do ato de notificação. 6. A mera propositura de ação revisional não descaracteriza a mora do devedor, conforme entendimento consolidado
na Súmula 380 do STJ. 7. A alegação de abusividade contratual demanda dilação probatória, não sendo possível sua análise em sede de agravo de instrumento sem que tenha sido objeto de decisão na instância de origem, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A comprovação da mora para fins de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pode ser realizada por notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pelo próprio devedor, nos termos do Tema 1.132 do STJ."

Dispositivos relevantes citados: Súmulas 72 e 380 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132 (REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888); STJ,
AgRg
no
AREsp
588218/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, T4 - Quarta Turma, j. 18/12/2014; TJMT, N.U 1025165-49.2023.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 24/01/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
movido por
UESLEN DE ALMEIDA DA COSTA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 177858076 –
autos de origem PJE No 1074513-73.2024.8.11.0041
) pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem descrito na inicial.

Em razões recursais, alega, em síntese, que houve flagrante abusividade nos encargos contratuais, razão pela qual deve ser declarado a descaracterização da mora.

Assevera que no mesmo julgado (
Resp
1.061.530) restou definido pelo STJ que o limitador da taxa de juros a ser aplicada em um contrato bancário seria a Taxa Média de Mercado do BACEN.

Afirma que não se pode negar a prejudicialidade externa existente entre a ação revisional e a ação de busca e apreensão, que conforme entendimento jurisprudencial do tribunal de justiça do estado da Bahia, subsiste uma prejudicialidade externa até o trânsito em julgado da ação revisional.

Por estas razões, busca o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória atacada e dar total provimento ao referido agravo.

O pedido de tutela recursal foi indeferido em ID. 270670898.

Devidamente intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões conforme certidão em ID. 276811366.

Preparo recursal isento, uma vez que foi deferida a gratuidade da justiça.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S
): UESLEN DE ALMEIDA DA COSTA

AGRAVADO(S): BANCO PAN S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, T
rata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
movido por
UESLEN DE ALMEIDA DA COSTA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 177858076 –
autos
de origem PJE No 1074513-73.2024.8.11.0041
) pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem descrito na inicial.

Em razões recursais, alega, em síntese, que houve flagrante abusividade nos encargos contratuais, razão pela qual deve ser declarado a descaracterização da mora.

Assevera que no mesmo julgado (
Resp
1.061.530) restou definido pelo STJ que o limitador da taxa de juros a ser aplicada em um contrato bancário seria a Taxa Média de Mercado do BACEN.

Afirma que não se pode negar a prejudicialidade externa existente entre a ação revisional e a ação de busca e apreensão, que conforme entendimento jurisprudencial do tribunal de justiça do estado da Bahia, subsiste uma prejudicialidade externa até o trânsito em julgado da ação revisional.

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal,
razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos:

“(...) Sobre a matéria, registro que a “comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente” (Súmula 72 do STJ).” Além de ser pressuposto processual da ação de busca e apreensão, a sua comprovação pode se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Nesta senda, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao Tema 1.132, in
verbis
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro." Assim, verifica-se dos documentos constantes dos autos principais que o Aviso de Recebimento dos Correios fora devolvido com a inscrição "não procurado".

Assim, a priori, extrai-se que a notificação extrajudicial (ID. 182993324) se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Vejamos o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, acerca do presente tema:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).

Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via
edital.-

(N.U 1025165-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024,
Publicado
no DJE 30/01/2024) – Grifo Nosso

No tocante a alegação de abusividade contratual, é mister destacar que a Súmula n. 380 do STJ é expressa ao preceituar que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do auto.

Enunciado

A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. (SÚMULA 380, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009,
DJe
24/05/2013,
DJe
05/05/2009)

Neste sentido é a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COMPROVAÇÃO. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Corte consolidou entendimento no sentido de que, para a caracterização da mora, é suficiente que a notificação extrajudicial seja entregue no endereço do devedor, ainda que não lhe seja entregue pessoalmente. Na alienação fiduciária, comprova-se a mora do devedor pelo protesto do
titulo
, se houver, ou pela notificação extrajudicial feita por intermédio do cartório de títulos e documentos. 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.061.530/RS, relatora a Ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que: "a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descarateriza
a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual". 3. No presente caso, não foi reconhecida a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual, sendo inviável a descaracterização da mora. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 588218 MS 2014/0246284-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/12/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/02/2015) – Grifo Nosso

Por fim, entendo ser inviável a apreciação de questões que ainda não foram discutidas no juízo sentenciante, sob pena de se incorrer em supressão de instância.

Isso porque, ainda que seja possível a arguição de abusividade contratual no intuito de afastar a mora, é indispensável, para que não ocorra supressão de instância, que a tese tenha sido apreciada pela origem.

Desta feita, não visualizo de plano, os requisitos necessários para concessão da tutela pleiteada, na medida em que ausente conjunto probatório hábil e suficiente a alterar a decisão agravada. Frisa-se, neste juízo de cognição sumária.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 27/02/2024)

Pelo exposto, indefiro a concessão da tutela de urgência postulada pela parte agravante. (...)”

Sobre a matéria, registro que a “
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
” (Súmula 72 do STJ
).”

Além de ser pressuposto processual da ação de busca e apreensão, a sua comprovação pode se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

É cediço que se consideram abusivos os juros remuneratórios, nos termos do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, quando a taxa estipulada no contrato for uma vez e meia superior à média de mercado para as mesmas operações e períodos.

Todavia, carece de maior dilação probatória a apuração de eventuais ilegalidades sobre os encargos incidentes para o período da normalidade, como juros remuneratórios e capitalização dos juros para fins de desconfiguração da mora.

Outrossim, conforme anteriormente relatado, as alegações recursais se confundem com o mérito da pretensão, logo, contendo alegações que sequer foram apreciadas na origem, é inviável a apreciação pelo Tribunal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando a decisão liminar que manteve inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025